Tribunal: TCU
Processo: 011.403/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7444/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.403/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alvaro Augusto Guimaraes de Almeida (XXX.744.425-XX); Coriolano Alves de Almeida Neto (XXX.171.208-XX); Eliane Aparecida Nobata (XXX.535.028-XX); Everson Hayashida Lopes (XXX.064.838-XX); Josinei Barros dos Santos (XXX.744.652-XX); Pedro Luiz Laus Simas (XXX.788.400-XX); Regis Martins (XXX.033.850-XX); Renata Calderon Valbiz (XXX.138.818-XX); Renata Pereira de Souza (XXX.784.916-XX); Sergio Marcio Vieira Nin (XXX.824.758-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.